Tribunal: TJMT
Processo: 1014868-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1014868-85.2020.8.11.0000
Recorrentes: BERNARDO MAZZUTTI e outros
Recorrido: RURAL BRASIL S/A
Vistos, etc.
Tendo em vista discussão trazida nos autos eletrônicos, reputo como necessário, para a apreciação do pedido de liminar, a manifestação da parte ex adversa a ser deduzida em sede de contrarrazões ao recurso.
Apresentada as contrarrazões, volte-me concluso os autos para analise pertinentes ao caso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.